Tribunal: STF
Processo: ARE 1573914
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado da Bahia interpõe agravo (eDoc 36) contra a decisão (eDoc 33) que, ao consignar a incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1002 da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 30) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 26):

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.  PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO  DE JEQUIÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM  FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO  PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO  OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
 O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria  Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer  ente público, inclusive aquele que integra".  
Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando a sentença apelada  em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, forçoso dar  provimento ao apelo para condenar o Estado da Bahia e o Município de Jequié ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria  Pública.
O recorrente sustenta inexistirem óbices ao conhecimento do recurso extraordinário, afirmando violação aos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, IX; e 97 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.002 da repercussão geral.

Alega que o acórdão deixou de observar a legislação estadual (LC/BA nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008), a qual veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra o próprio Estado e suas entidades administrativas. Sustenta que, ao afastar esse regramento sem observância da cláusula de reserva de plenário, a decisão violou o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante nº 10.

Defende, ainda, ofensa ao pacto federativo e à repartição de competências, ao argumento de que a disciplina estadual, editada no exercício da competência legislativa concorrente, não poderia ser afastada por norma geral federal (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI) sem indevida limitação à autonomia do ente federado.

Por fim, aponta distinção em relação ao paradigma do Tema 1.002, por tratar de situação regida por legislação estadual específica.

É o relatório. Decido.

Correta a decisão agravada.

A alegada violação aos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; e 25, § 1º, da Constituição não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. A posterior invocação de ofensa constitucional não supre o indispensável prequestionamento, atraindo a incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF, conforme reiteradamente afirmado por esta Corte (ARE 954.097 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Tampouco se admite o chamado prequestionamento implícito, como assentado no ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e no ARE 1.102.958 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.

No que se refere ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verifica a alegada violação, uma vez que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e expõe, de forma clara, as razões de decidir adotadas pelo colegiado estadual.

Ainda que superados esses óbices, o recurso não merece seguir.

O acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.140.005, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.002), no qual o Plenário fixou as seguintes diretrizes:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
Em sede de embargos de declaração, os efeitos daquele julgado foram modulados, estabelecendo-se que a tese firmada não alcança as decisões já transitadas em julgado, nem os processos em curso em que a matéria relativa aos honorários sucumbenciais se encontre preclusa.
Na mesma linha, o ARE 1.505.364 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que a orientação desta Corte superou tanto as interpretações quanto as normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria atuava contra o próprio ente ao qual vinculada, inexistindo impedimento para a aplicação do Tema 1.002, mesmo diante de legislação estadual em sentido contrário. No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes: ARE 1.520.968/BA, de minha relatoria; ARE 1.519.984/BA, Rel. Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.509.908/BA, Rel. Ministro Flávio Dino; e ARE 1.513.713/SP, Rel. Ministro Edson Fachin.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.

Publique-se.




Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente